Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706933-24.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON KIYOMASA SHIMABUKURO JUNIOR APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Defiro o pedido formulado na petição de ID no 26244645. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 8 de junho de 2021 16:27:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator